Tribunal: TJSP
Processo: 2029115-37.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2029115-37.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que são
embargantes JH COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI e JOSÉ HENRIQUE
QUEIROZ RODRIGUES NETO, é embargado PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CEFER
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029115-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7946
2
Embargos de Declaração n° 2029115-37.2020.8.26.0000/50000
Embargantes/ Agravantes: JH Comércio e Distribuição Eireli e José
Henrique Queiroz Rodrigues Neto
Embargada/ Agravada: Produtos Alimentícios Cefer Ltda.
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo - 2a Vara Cível
Voto n° 7946
Embargos de declaração Omissão Não ocorrência Nítido
caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão
de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara
Embargos rejeitados
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 23/27 que negou provimento ao recurso
dos embargantes.
Os
embargantes
aduzem
que
não
houve
manifestação expressa no v. acórdão quanto ao fato de residem em Goiânia e
não possuírem condições financeiras para a locomoção até a Comarca de
Santa Cruz do Rio Pardo. Alegam que a penalidade deve observar o princípio
da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, pleiteiam o acolhimento
dos embargos com efeito modificativo.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos e no mérito
a hipótese é de rejeição.
Consigno que os embargos de declaração são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029115-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7946
3
cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e obscuridades ou corrigir
erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Não há omissão alguma ou qualquer dos demais
vícios previstos no dispositivo legal invocado nas razões de inconformismo.
A questão levantada nos embargos de declaração foi
devidamente analisada e enfrentada, como trecho do julgado a seguir
transcrito:
“(...) Nota-se que os agravantes não observaram o prazo legal de
dez dias de antecedência para apresentarem o desinteresse na
realização da audiência, nos termos do artigo 334, § 5o do Código
de Processo Civil.
Além disso, para que a audiência não fosse realizada deveriam
ambas as partes manifestar expressamente desinteresse na
composição consensual, nos termos do artigo 334, §4°, inciso I do
Código de Processo Civil, o que não se verificou no presente caso,
vez que apenas os agravantes se opuseram à realização da
audiência de conciliação..”
Sendo assim, o v. acórdão apreciou os argumentos dos
embargantes e abordou as questões relevantes para o deslinde da controvérsia
de modo integral e adequado, apenas não adotando o seu entendimento a
respeito.
Ademais, a aventada hipossuficiência financeira não
altera o resultado do julgado, pois, além dos embargantes não comprovarem
que são beneficiários da justiça gratuita, eventual oposição à realização da
audiência deveria ter obedecido ao prazo legal, o que não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029115-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7946
4
Tampouco é possível vislumbrar omissão por não
terem sido observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
pois tais alegações sequer foram arguidas no recurso.
Com efeito, os embargos têm nítido caráter
infringente, sendo que a parte embargante busca de fato a reforma do
julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os embargos de
declaração não são a via adequada.
Com feito, mesmo na vigência do atual Código de
Processo Civil, não cabem embargos de declaração contra decisão que não
contém pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido, aliás, o C. Superior Tribunal de
Justiça, já se pronunciou:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029115-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7946
5
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400,
com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da
possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o
mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas
distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora
atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira Seção, EDcl no
MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe 15.06.2016).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora